Tribunal: TJDFT
Processo: 0747108-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELZA DE SOUSA PAIVA, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que deferiu pedido liminar em ação de reintegração de posse ajuizada por MARIA MAGALI DOS SANTOS. A autora alegou que, há mais de 40 anos, é legítima possuidora do “Sítio Santa Edwirges”, situado no Núcleo Rural Des. Colombo Cerqueira, onde explora atividade agrícola, em especial com a produção de hortifrutigranjeiros. Contudo, a requerida, ora agravante, estaria se aproveitando do período de isolamento social, em que a autora se encontrava em quarentena, para esbulhar sua posse derrubando cercas, construindo ponte e edificando uma casa. Relatou que os conflitos com a ré são antigos e há histórico de outras ações possessórias entre si. Nas razões recursais, a agravante sustentou que é legítima proprietária da área, que teria recebido por herança de seu pai e onde exerce a posse há mais de 50 anos. A agravada teria se valido de seu conhecimento jurídico e, agindo de má-fé, obteve procuração de seus pais que lhe proporcionara a cessão de direitos, contudo nunca pagou o preço, tendo os cedentes morrido sem posses. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para cassar a liminar. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Facultado comprovar os pressupostos para a benesse processual, declinou que é aposentada e mantém dois filhos incapazes para o trabalho, vivendo apenas do benefício previdenciário da ordem de um salário mínimo. É o relatório. Decido. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo, cujo dispensa depende da concessão do benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, em aval de sua declaração, a agravante comprovou que não aufere renda elevada e provê a subsistência de dois filhos adultos, porém incapacitados para o trabalho. Desta forma não há elementos que infirmem a declaração de pobreza, justificando-se o deferimento do benefício. Ante o exposto, DEFIRO GRATUIDADE DE JUSTIÇA para esta instância recursal e passo à análise do pedido liminar. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu liminar em ação de reintegração de posse. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de reintegração de posse em que a parte requerente provou nos autos o esbulho praticado pela requerida, a data de sua ocorrência e a perda da posse (CPC, artigo 561), bem como comprovou sua posse justa e de boa-fé. Ressalto a tramitação neste mesmo juízo de ação idêntica que também envolveu praticamente os mesmos litigantes e ordenou a manutenção da posse pela requerente no mesmo imóvel litigioso (2015.08.1.005087-2). A ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia do esbulho (CPC, artigo 558). Reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a reintegração do autor na posse do bem objeto da demanda, nos termos do artigo 562 do CPC,com a advertência de que o réu deverá desocupar o imóvel em 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A liminar em ação de reintegração de posse pressupõe a comprovação da posse pelo demandante e o esbulho em prazo inferior a um ano e um dia (art. 561, do CPC). Examinado os autos, verifica-se que existem elementos de convencimento hábeis a balizar a pretensão liminar, ou seja, de que detinha a posse da área em litígio e que a ora agravada a teria esbulhado, uma vez que ingressou sem autorização, derrubou cercas e árvores, assim como edificou acessões. Embora o juízo a quo tenha deixado de realizar audiência de justificação, os fatos estariam esclarecidos por força dos depoimentos prestados perante a autoridade policial, em ocorrências registradas tanto pela autora, quanto por outro vizinho: DECLARAÇÃO DA AUTORA/AGRAVADA: “Comparece e nos informa que vem experimentando uma série de invasões em sua chácara; em todas oportunidades tem combatido a ação maléfica, culminando em uma açaõ judicial em desfavor da autora, ELZA DE SOUSA PAIVA, da qual teve como resultado da ação de Reintegração de Posse uma sentença favorável de REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Entretanto, ontem 01/05/2020, foi surpreendida com uma nova ação turbante realizada novamente por Elza, sendo que desta feita a mesma, acompanhada por cerca de 08 pessoas desconhecidas, sendo que estes efetuaram ações de: Derrubada de árvores ciliares, abertura de vias, derrubada da casa, novas edificações, feitura de ponte, derrubada de cerca, entre outras. Acrescenta que não esteve presente nas ações declinadas, porém pessoas indicadas como testemunhas JOSÉ RODRIGUES DE MELO e THIAGO PEREIRA DE MELO presenciaram atos praticados na data de 01/05/2020, a pessoa de MANOEL AVELINO DE SOUSA presenciou os fatos atinentes a data de 02/05/2020”. DECLARAÇÃO DE JOSÉ RODRIGUES DE MELO “Comunicante/vítima JOSÉ RODRIGUES DE MELO informa que a Sra Elza de Sousa Paiva, (...) tem invadido sua propriedade rural, desmatando mata ciliar, construindo ponte sobre o córrego sem autorização de JOSÉ e dos órgãos ambientais e causando danos ambientais. Quando em tentativa de diálogo, a Sra ELZA reage manifestando que permanecerá invadindo a propriedade de JOSE RODRIGUES sempre acompanhada de 8 homens causando intimidação. ELZA tem passado com materiais de construção para adentrar a posse da terra que realiza fronteira com a de JOSE. Ressalta-se que o referido proprietário já entrou em litígio judicial com a Sra. Elza por tentativa de posse de sua propriedade e destruição de seu patrimônio, cuja sentença estabeleceu, dentre outras, a condenação a multa diária, em caso de desobediência. Desse modo, JOSE RODRIGUES registra a presente ocorrência tendo em vista os sucessivos atos de perturbação, intimidação na tentativa de diálogo, invasão da sua propriedade e danos ambientais.” DECLARAÇÃO DE THIAGO PEREIRA DE MELO: “Informa que é vizinho da Chácara da Sra Maria Magali e que presenciou efetivamente os fatos aqui narrados, especificamente a instalação de uma ponte, sendo que providenciou a sua derrubada. Presenciou a reconstrução da referida ponte, a instalação de via e a derrubada de matas ciliares. Informa que vem percebendo a derrubada da residência e a reconstrução da mesma, com a colocação de novos materiais. Presenciou a chegada de materiais de construção. Por fim, salienta que toda ação contou com a presença da Sra Elza.” DECLARAÇÃO DA AGRAVANTE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL: “Alega que o terreno em questão era de seu pai e que MARIA MAGALI comprou através de procuração, porém não pagou; que ao todo são 19 hectares, sendo que não sabe se o Sítio Santa Edwirges faz parte das área que acredita que eram de seu pai (sic); que meados dos anos 80, MARIA tentou comprar parte de uma outra chácara para que houvesse acesso à chácara de MARIA; que posteriormente MARIA alegou que a documentação que ela tinha era dessa outra chácara e começou a dizer que a área desta outra chácara seria dela; que no dia dos fatos, ELZA alega que não derrubou árvores, sendo que quem as derrubou foi um condomínio próximo que está sendo construído; que nunca construiu ponte nem a derrubou; que quem vai fazer uma ponte é o condomínio; que nesse dia, ELZA foi tomar posse da área que ela acredita que lhe pertence; que na área já existia uma casa, porém a construção ruiu; que ELZA está reconstruindo essa casa; que ELZA não sabe informar qual é a metragem da chácara que acredita ser dela; que nesse dia, os materiais de construção para reconstruir a casa for passados por uma pinguela lá existente; que quem participou do transporte dos materiais foram seus parentes (dois filhos- RICARDO, MARCOS) e um amigo JOÃO; que sabe que JOÃO mora no Del Lago, porém não sabe o endereço correto; que ELZA nega que tenha derrubado árvores ou pontes; que ELZA afirma que MARIA não estava no dia dos fato; que todo o material foi descarregado; que a casa que está levantando está praticamente pronta; que somente construiu a casa para ter a posse de um terreno que acredita que lhe pertence; que enquanto estavam descarregando, não houve qualquer tipo de violência por parte de ELZA, seus filhos e JOÃO; que para o transporte e a construção da casa não foi utilizado máquinas pesadas; que todas as árvores já derrubadas foram feitas pelo condomínio que está sendo construído nas proximidades; que afirma que todas as declarações de MARIA são inverídicas.” E segundo o mesmo juízo, as partes já litigaram naquela instância, cujo processo teve por objeto a mesma área, quando foi reconhecido naquela oportunidade a melhor posse da autora da ação. Portanto, ao contrário da narrativa da agravante, a posse da autora e o esbulho estariam configurados, corroborados pela própria narrativa da recorrente de que ingressou na propriedade para “tomar posse da área que ela acredita que lhe pertence”, assim como admitiu que estava edificando uma casa para consolidar sua posse. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator